Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708970-26.2021.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MARINA MARIA MENEZES MAIA AGRAVADO: ADEILSON MOTA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação criminal, sob o fundamento de estar deserta devido à ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais. Alega a agravante/querelante que “as custas iniciais devem ser pagas no momento em que a Queixa-crime é proposta, conforme dispõe o art. 806 do Código de Processo Penal” e que não houve essa exigência na apelação anteriormente interposta pela querelante. Pede o provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e provida. É o breve relato. No caso em tela, a ora agravante, de fato, recolheu as custas iniciais previstas no art. 806, caput, do CPP no momento do ajuizamento da queixa-crime, razão pela qual não houve óbice ao conhecimento da primeira apelação por ela interposta (ID 31985408). Todavia, como a própria agravante reconhece, a decisão homologatória da transação penal que foi objeto da primeira apelação foi anulada pela Terceira Turma Recursal (ID 33075166), outra audiência preliminar foi realizada (ID 40708591), realizada audiência de instrução e julgamento (ID 40708978) e proferida sentença na qual julgada improcedente a queixa-crime (ID 40708993), o que deu azo à interposição da nova apelação (ID 40708996). Assim, mostra-se necessário o pagamento das custas referente a este novo recurso interposto, cuja matéria é diversa do primeiro. Lado outro, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas,é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento, sob pena de violação ao contraditório. Nesse sentido também já decidiu esta Terceira Turma Recursal: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL QUE JULGOU DESERTA A APELAÇÃO E DELA NÃO CONHECEU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de ação penal privada mostra-se necessária a prévia intimação da apelante para demonstrar o recolhimento das custas, ou efetuar seu pagamento, antes de ser declarada a deserção. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1411070, 07065113520228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de retratação (art. 81, § 2o, do RITR), reformo a decisão originária para, com isso, oportunizar à ora agravante/apelante prazo para recolhimento das custas judiciais decorrentes da interposição da segunda apelação. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.